Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752549-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETE VELOSO PEREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCINETE VELOSO PEREIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra CLARO S.A., indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 54296187), a autora agravante afirma, em síntese, que é autônoma e não possui condições financeiras de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, circunstância que estaria evidenciada pelos documentos que colaciona aos autos. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer “o deferimento de pagamento das custas para o final do processo, nos moldes do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03, para garantir o direito de acesso à justiça da agravante”. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, busca a autora agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Eis o teor da decisão agravada: “Devidamente intimada a comprovar a alegada miserabilidade jurídica por meio da juntada da documentação pertinente, a parte autora deixou de cumprir o quanto determinado pela decisão de ID 177854436. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na hipótese dos autos, com a instauração do contraditório, poderá a Turma julgadora, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a real condição acerca da concessão ou não da gratuidade de justiça à parte agravante. Todavia, considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao indeferir a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas e a fim de evitar eventual extinção prematura do processo, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator